Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-70.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA, INCLUSIVE COM O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM CARTÓRIO. 2. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA, INCLUSIVE COM O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM CARTÓRIO. 2. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO. ORIENTAÇÕES DO NUMOPEDE (CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA). PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO BEM DECRETADA. 4. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.